Tribunal: TJMT
Processo: 0000407-67.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000407-67.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PERICLES RODRIGO NASCIMENTO VASCONCELOS - CPF: 062.722.701-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANE ELY ALMEIDA DE MORAES - CPF: 013.320.851-64 (VÍTIMA), EDILSON APARECIDO VIEIRA DE LIMA - CPF: 012.690.531-24 (VÍTIMA), CELINA DE ALMEIDA MORAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UILDES JUNIOR DE OLIVEIRA PASSO - CPF: 069.962.941-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C ART. 70 (QUATRO VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – RECONHECIMENTO DO ACUSADO REALIZADO SEM A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, COM MAIS DUAS PESSOAS – RECONHECIMETO RATIFICADO EM JUÍZO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO
HC
Nº 789.644/MG E AGRG NO RESP Nº 1.963.909/SP) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – PROVA JUDICIALIZADA – CRIME PRATICADO NA CLANDESTINIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME PREPONDERANTE IMPORTÂNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – MENORIDADE RELATIVA À ÉPOCA DEVIDAMENTE DOCUMENTADA NOS AUTOS – READEQUAÇÃO DA PENA EM FORMAÇÃO – PRETENSA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO §2º DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO PELOS PRATICANTES DO CRIME DE ROUBO – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – NÃO CABIMENTO – SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – CONCURSO FORMAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G. HC
Nº 117.994/SP) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

A defesa não comprova a inobservância dos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal quando do reconhecimento realizado pelo ofendido na delegacia.

Ademais, a alegada ausência das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo, mormente em razão de os ofendidos terem afirmado que fizeram o reconhecimento de forma presencial, sendo colocadas três pessoas para realizar o reconhecimento.

A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas nos autos, a partir dos elementos de prova produzidos, mormente pelas declarações da vítima, em ambas as fases processuais.

Incabível acolher o pleito de absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelos depoimentos da vítima, reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmado em juízo.

A palavra da vítima, em crimes desta natureza, que ocorrem geralmente na clandestinidade, possui especial relevância probatória, quando coerentes e harmônicas com o contexto probatório.

[...] Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). [...] 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Estando a menoridade relativa comprovada nos autos, através de documento hábil, necessário se faz o reconhecimento da atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal.

[...] Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal. IV. [...]
(HC n. 900.096/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pericles Rodrigo Nascimento Vasconcelos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 407-67.2018.8.11.0042, que o condenou pela prática da conduta descrita no
artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c artigo 70 (04 vítimas) c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
(idoso), todos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa
(sentença – Id. 72328453).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a absolvição de
Pericles
, sob alegação de ausência de provas e ilicitude do reconhecimento pessoal realizado sem a observância das garantias mínimas legais que contraponham a negativa de autoria do réu. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante tipificada no artigo 65, inciso I do Código Penal, o afastamento da majorante pelo uso de arma previsto o inciso I, do artigo 157, do Código Penal, tendo em vista que a suposta arma não foi submetida a perícia técnica e o reconhecimento de crime único, tendo em vista que somente um patrimônio foi lesado, sendo ele o patrimônio familiar (Id. 163741432).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, manifestando-se pelo improvimento do recurso de apelação (Id. 163741437).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso de apelação criminal, tão somente a fim de que seja reconhecida a menoridade relativa do apelante (Id. 167933150), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÃO FIRME E COESA DAS VÍTIMAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
2.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO QUANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVAM A SUA UTILIZAÇÃO.
3.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE RELATIVA À MENORIDADE DO RÉU. ADMISSIBILIDADE. RÉU, AO TEMPO DO CRIME, ERA MENOR DE 21 ANOS. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO INCISO I DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO PENAL.
4.
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO EM RAZÃO DE OS OBJETOS SUBTRAÍDOS SEREM DE UMA UNIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AINDA QUE OS BENS SUBTRAÍDOS SEJAM DE PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA, O CONCURSO FORMAL RESTA CONFIGURADO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIMES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E CONTRA PESSOAS DIFERENTES. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Pericles Rodrigo Nascimento Vasconcelos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 407-67.2018.8.11.0042, que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c artigo 70 (04 vítimas) c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
(idoso), todos do Código Penal
.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...] No dia
22/09/2017
, por volta d 17h45min, em uma residência localizada na Av./Rua Manga Larga, nº 27,3 quadra 04, bairro Jardim Jokey Club, nesta Capital, os denunciados
PERICLES
e
UILDES
juntamente com outro indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante emprego de armas de fogo, subtraíram, para si, mediante uma só ação, “um veículo Voyage, cor branca, placas QBS-3852, aparelhos celulares, relógios, joias, televisores, a quantia de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), talão de cheques, documentos pessoais e outros descritos às IP-fls. 15, de propriedade das vítimas Edilson A. Vieira de Lima e outras.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, os denunciados
PERICLES
e
UILDES
, juntamente com outro comparsa não identificado, adentraram na mencionada residência, passando pelo portão que estava aberto e, munidos de arma de fogo, depararam com uma das vítimas e com intensa agressividade (física e psicológica) em desfavor desta, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os denunciados
PERICLES
e
UILDES
e um comparsa abordaram as demais vítimas que estavam no interior da casa e colocaram todas elas na sala deitadas com a cabeça voltada para o chão, com exceção de uma delas que era idosa.

Na divisão de tarefas, enquanto o denunciado
PERICLES
“cuidava” das vítimas, o denunciado
UILDES
com o outro indivíduo passaram a subtrair diversos objetos da casa e de uso pessoal.

Na posse dos objetos subtraídos (acima descritos), os denunciados colocaram tudo dentro do veículo Voyage, de propriedade de uma das vítimas e empreenderam fuga do local.

Posteriormente, o denunciado
PERICLES
foi localizado e preso por outro fato, oportunidade em que as vítimas compareceram na delegacia e reconheceram ele
pessoalmente
como sendo um dos autores do roubo – aquele que ficou cuidando delas enquanto os demais subtraíam os objetos da casa (IP-fls. 17/18).

Naquela oportunidade, as vítimas visualizaram o acervo fotográfico daquela especializada e reconheceram o denunciado
UILDES
como sendo o segundo envolvido no crime, inclusive, apontando-o como autor das agressões físicas e quem pressionou a arma contra a cabeça de uma delas (IP-fls. 19/20).

Perante a Autoridade Policial, o denunciado
PERICLES
negou envolvimento no roubo (IP-fls. 22/23).

Após cumprimento de Mandado de Prisão expedido por essa Vara Criminal em desfavor do denunciado
UILDES
, foi possível a sua localização e, quando devidamente interrogado pelo Delegado, negou envolvimento no crime mas, reconheceu sua fotografia de fls. 21.

Durante as investigações, descortinou-se que os denunciados
PERICLES
e
UILDES
e o comparsa não identificado, tiveram auxílio externo de outro indivíduo em um veículo gol branco, mas que não foi identificado.

Somente o veículo da vítima foi localizado. Os demais objetos subtraídos foram avaliados aproximadamente na importância total de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais) (IP-fls. 57).

A defesa busca a absolvição do apelante, sob alegação de ausência de provas suficientes para sua condenação e ilicitude do reconhecimento pessoal realizado.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença ora vergastada:

“[...] A ocorrência do crime contra o patrimônio se encontra plenamente comprovada nos autos, não pairando quaisquer dúvidas quanto aos eventos delituosos conforme demonstrada pelo boletim de ocorrência; termo de reconhecimento de pessoa positivo; termos de reconhecimento fotográfico positivo; auto de apreensão; termo de entrega e auto de avaliação indireta anexados aos autos.

No que refere a autoria, esta restou positivada somente na pessoa do acusado
Péricles Rodrigo Nascimento Vasconcelos
, conforme declarações das vítimas que o reconheceram como sendo o autor do roubo.

O acusado Péricles Rodrigo Nascimento Vasconcelos ouvido somente na fase policial, eis que em juízo não foi localizado por mudança de endereço, o que ocasionou na decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, negou a autoria do delito.

O ofendido
Edilson Aparecido Vieira de Lima
, relatou em juízo:

“(...) Naquele dia nós estávamos fazendo mudança; estávamos colocando as coisas no caminhão e no carro do meu cunhado; nisso meu cunhado saiu e deixou o portão aberto e nós ficamos lá dentro; de repente entrou três pessoas, todas armadas e anunciaram o assalto; estava na casa eu, minha esposa, minha sogra e o montador de móveis; me bateram, apontaram a arma para minha cabeça, para cabeça da minha esposa; levaram pertences de nós quatro; eles colocaram todos os objetos dentro do meu Voyage e fugiram nele; acabaram com meu carro; ele foi recuperado no outro dia; na delegacia reconheci o Péricles pessoalmente; o Uildes foi por fotografia; não tenho dúvidas do reconhecimento que fiz na época; o terceiro não reconheci; só o carro foi recuperado, todo acabado; meu prejuízo foi uns dezoito mil reais; na época a Ane também reconheceu eles; eles mostraram muitas fotografias e quando bati os olhos reconheci o Uildes; foi colocado algumas pessoas numa sala e eu reconheci o Péricles; eu e minha esposa ficamos na sala; minha sogra estava no quarto com o montador de móveis; eles estavam em três; um no portão, um na sala e um no quarto; eles não trancaram nada; primeiro eles mostraram a foto e depois foi pelo vidro; estavam os dois na sala de vidro e reconheci os dois (...)”.

A vítima
Ane Ely Almeida de Moraes
declarou em Juízo:

“(...) Nós estávamos em casa; na época estava eu, minha mãe que já é falecida; ela tinha 72 anos à época. Meu marido e o montador de móveis; de repente entraram três elementos armados; pegaram eu e o Edilson e nos fizeram de refém; um outro subiu para o quarto e pegou minha mãe; um ficou com a gente; um deles era bem agressivo; bateram no Edilson; eles levaram pertences de todos nós; pegaram os pertences e colocaram no voyage; quando eles estavam saindo chegou minha irmã com meu cunhado; como eles entraram na minha casa sem máscaras a fisionomia deles ficou na minha mente; na época fui na delegacia e fiz o reconhecimento deles; o reconhecimento pessoal me causou problemas emocionais; reconheci um pelo vidro e um por fotografia; a delegacia me mostrou um acervo de fotos; eram muitas fotos; mesmo por foto eu não tive dúvidas; o terceiro elemento não reconheci.... na época colocaram umas quatro pessoas no vidro e eu reconheci só um; eu e o Edilson ficamos na sala e minha mãe estava no quarto com o montador de móveis; eles não amarraram a gente, só ficou com a arma apontada para nós; não ficamos trancados e nem amarrados; reconheci pessoalmente o Péricles e o Uildes pela fotografia; no ato do reconhecimento a polícia não mencionou quem estaria ali, só disse que tinha detido uns suspeitos e pediu para fazer o reconhecimento, mais não mencionaram quem estariam ali; no momento do reconhecimento a gente não sabia se daqueles que estavam lá detidos poderia ser algum dos réus (...)

Não obstante o acusado Péricles negue a pratica delitiva, as provas carreadas aos autos dão conta de sua participação na ação criminosa, dentre elas os depoimentos coerentes das vítimas, que reconheceram o acusado pessoalmente na fase inquisitorial e ratificaram o reconhecimento em juízo, como sendo um dos autores do crime em comento. [...]”
(Id. 163741410)

Em que pese a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, a tese absolutória não merece prosperar, pois, está em total dissonância com os elementos de provas amealhados aos autos.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada, através dos termos de reconhecimento de pessoa, termos de reconhecimento fotográfico, relatório policial (Id. 163741259), auto de avaliação indireta (Id. 163741260), além dos depoimentos presentes nos autos.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, as provas coligidas no bojo dos autos indicam ser ele autor do crime a ele imputado.

Na delegacia, o recorrente nega a prática delituosa.

Importa ressaltar que foi declarada a sua revelia nos autos, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

A autoria do crime com relação ao recorrente é livre de dúvidas, ressaltando-se que as vítimas o reconheceram como sendo uma das pessoas que adentrou na residência destes, sendo apontado como o que ficou vigiando as vítimas.

Nota-se que houve o reconhecimento do recorrente pelas vítimas Edilson Aparecido Vieira de Lima e Ane Ely Almeida de Moraes.

Na oportunidade, foram apresentadas três pessoas aos ofendidos, de forma presencial, que reconheceram o apelante como sendo uma das pessoas que entraram em sua residência e praticaram o crime (Id. 163741259, p. 26/27).

O artigo 226 do Código de Processo Penal dispõe, em seu texto legal que, para o reconhecimento da pessoa, recomenda-se que seja colocado ao lado de outras pessoas que possuem semelhança para o apontamento, ou seja, a lei não determina como uma obrigação. Vejamos:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no nº III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.”

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

“[...] Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de a vítima ter, sem dúvidas, realizado o reconhecimento fotográfico do réu perante a autoridade policial, ela teria descrito as características pessoais do paciente, detalhando a roupa utilizada por ele durante a prática delitiva, até porque, além de ter reagido ao roubo, batalhando com o acusado na tentativa de tomar-lhe a arma, ainda o perseguiu enquanto fugia, somente tendo parado a ação quando o agente efetuou disparo de arma de fogo em sua direção. [...]
(AgRg no HC n. 789.644/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

[...] Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
(AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Nesta mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo nº 29 desta Corte, traz a seguinte redação:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova. ”

Entendo, por oportuno, que a defesa nada trouxe aos autos para invalidar o reconhecimento realizado pelas vítimas na fase inquisitorial. Assim, entendo que os requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal estão satisfeitos, na medida em que o reconhecimento do recorrente se deu naqueles moldes.

Na delegacia, foi formalizado o termo de reconhecimento de pessoa, sendo o apelante reconhecido pelos ofendidos.

Há ratificação, em juízo, do reconhecimento realizado na fase inquisitiva.

Dessa forma, ainda que ausentes as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, isso não invalida o reconhecimento feito pela vítima na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo.

Neste sentido:

[...] In casu, embora a defesa afirme que na decisão agravada se julgou improcedente pedido não realizado, qual seja, absolvição por nulidade de provas, na decisão agravada a tese de nulidade da prova trazida pela defesa foi acertadamente analisada quando se afirmou que o rito do art. 226 do CPP terá lugar quando se fizer necessário, ou seja, quando houver dúvida quanto à identificação do autor, circunstância que não se verifica no caso em tela. 2. Como bem ressaltado pelo Tribunal de origem, a vítima prestou declarações na fase administrativa e em juízo, confirmando integralmente os fatos descritos na denúncia e ratificando em juízo o reconhecimento pessoal de ambos os réus. 3. A propósito, destaca-se que "(...) O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023). 4. Não bastasse a inexistência de nulidade no reconhecimento, a autoria foi demonstrada por outros elementos, tais como o reconhecimento da vítima em sede policial, posteriormente ratificada em juízo e provas orais produzidas judicialmente, o que torna incongruente requerer o desentranhamento da prova. 5. Mutatis mutandis, destaca-se que "A Corte local indicou farto conjunto probatório que revela a autoria delitiva do paciente, incluindo a confirmação de que uma das vítimas o reconheceu com segurança na delegacia de polícia. Nesse contexto, não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, [...]" (AgRg no HC n. 866.333/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 851.027/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que nesse tipo de crime, que geralmente ocorre na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante importância, sobretudo quando coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como no caso em tela.

Neste sentido:

[...] A partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), restou consignado que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. No caso, o reconhecimento dos réus teria sido realizado em junho de 2017, antes, portanto, do novo entendimento firmado nesta Corte Superior. Ademais, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, as vítimas descreveram as características físicas dos acusados, além de terem detalhado de forma minuciosa toda a dinâmica dos fatos. Desse modo, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a autoria delitiva. 4.
Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu. Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) (negritou-se)

[...] De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. [...]
(AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Verifica-se, portanto, que o apelante praticou a conduta descrita no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, sendo válida a prova produzida nos autos.

Em relação ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, entendo que comporta provimento.

É dos autos que o apelante, à época dos fatos, possuía 19 (dezenove) anos de idade, conforme evidenciado em sua folha de antecedentes criminais (Id. 163741260, p. 47/48), que aponta a sua data de nascimento em 13/06/1998, sendo o fato delituoso praticado em 22/09/2017, fazendo jus à atenuante de pena da menoridade relativa.

Com relação ao pleito de afastamento da majorante da arma de fogo, ressalte-se que a apreensão desta, bem como a realização de laudo pericial, para a caracterização da referida majorante é prescindível, quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua utilização.

As vítimas foram uníssonas em afirmar, em ambas as fases processuais, que o recorrente e o codenunciado portavam armas de fogo.

Trago à baila julgado de minha relatoria:

[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da aludida majorante prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. [...]
(HC 354.566/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016) (N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Nesse sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, ainda que esta arma não tenha sido apreendida e periciada:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] (AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

[...] É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. [...]
(AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019)

E também, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
...” (HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”
(HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) (negritou-se)

In casu
, extrai-se que a utilização da referida arma é atestada pelas vítimas em seus depoimentos, tanto extrajudicialmente como em juízo.

Dessa forma, no presente caso, a narrativa do fato contida no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos das vítimas, que declaram categoricamente que foram utilizadas armas de fogo pelos indivíduos que praticaram o roubo, permite que seja reconhecida a qualificadora descrita no artigo 157, § 2º, inciso I do Código Penal.

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...]
A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
[...] VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.
(HC 96099, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55) (negritou-se)

Assim, mantenho a majorante de pena descrita no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal.

A defesa requer o reconhecimento do crime único de roubo, vez que foi atingido o patrimônio familiar.

Razão não assiste ao apelante.

Mediante uma interpretação teleológica do artigo 70 do Código Penal, conclui-se que não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas.

Em tais casos, deve incidir a aplicação da regra do concurso formal, disciplinada pelo diploma legal supracitado, vazada nos seguintes termos:

Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Infere-se dos autos que o roubo foi praticado contra quatro vítimas distintas, restando plenamente caracterizado o concurso formal de crimes por meio de uma única ação delitiva.

Nesse viés, cabe frisar que as vítimas ficaram sob a mira de armas de fogo durante o assalto, o que demonstra também a intenção do apelante em subtrair os pertences de todos os ofendidos, tendo plena ciência de que os bens pertenciam a pessoas distintas.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes
(HC n. 117.994/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/9/2010)

[...] Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal. IV. Dispositivo 11. Ordem não conhecida.
(HC n. 900.096/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024.)

Destarte, resta evidente que o acusado atingiu patrimônio de mais de uma vítima, sendo necessária a aplicação da regra do concurso formal de crimes, prevista no artigo 70 do Código Penal.

Passo a readequação da pena de
Pericles Rodrigo Nascimento Vasconcelos
.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho inalterado o quantum determinado na sentença, fixando a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, conservo o reconhecimento da agravante de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“h”
do Código Penal e reconheço a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal (menoridade relativa), compensando-as integralmente, ficando a pena em formação no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, mantenho o aumento de 1/3 (um terço), ante as causas de aumento de pena, obtendo a reprimenda de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Por fim, nos termos do artigo 70 do Código Penal, em razão da prática de crimes em desfavor de 04 (quatro) vítimas, mantenho o uso da fração de 1/4 (um quarto), chegando à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“b”
do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo

parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Pericles Rodrigo Nascimento Vasconcelos
, apenas para reconhecer a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, readequando a sua pena definitiva para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025